Tribunal: STF
Processo: RE 642887
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNICIDADE SINDICAL MITIGADA. DESMEMBRAMENTO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. É possível o desmembramento de entidade sindical quando a nova entidade representar categoria específica.



    2. Para arrostar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário interpretar legislação infraconstitucional – arts. 570, parágrafo único, e 571 da Consolidação das Leis do Trabalho – o que não é viável em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.